Tribunal: TJMT
Processo: 1001013-64.2023.8.11.0087
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001013-64.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA PATRICIA RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 037.990.741-04 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PARCIAL
PROCEDÊNC
IA
- DÉBITO PRESCRITO

-
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR OUTROS MEIOS

-
SERASA LIMPA NOME

- PLATAFORMA QUE PERMITE A RENEGOCIAÇÃO
DIRETAMENTE
ENTRE CREDOR E CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES
-
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da prescrição atinge tão somente o direito de ação, impedindo que o titular busque a satisfação de seu direito pela via judicial, entretanto, a prescrição não extingue o direito
em si
, não faz a dívida desaparecer, de modo que possível ao credor a satisfação do seu crédito pelas vias extrajudiciais
.

O

SERASA LIMPA NOME
não se trata

de um órgão de restrição de crédito, mas de serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para
a
renegociação de dívidas, cujo
acesso é restrito
ao consumidor
e não há publicidade das informações ali registradas.

Assim, não tendo a parte autora, ora apelante, demonstrado a negativação de seus dados, bem como tenha suportado recusa de crédito, ou mesmo alteração em seu
score
em razão do registro discutido nestes autos, não se constata qualquer irregularidade na conduta da requerida/apelada, ausente, portanto, dever de
indenizar.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de
ap
elação
c
íve
l
interposto p
or

DANIELA PATRÍCIA RODRIGUES DE CASTRO
contra a sentença
proferida
nos autos d
a

Ação de Nulidade de Dívida e Declaração de Prescrição c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
,

que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos
da inicial
para reconhecer a prescrição
,
declarar a inexigibilidade da dívida
discutida
,
determinar a baixa
do nome da autora
,

e,
por fim, diante da sucumbência recíproca, a condenou
ao pagamento de metade dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), ficando a exigibilidade suspensa em relação à autora em raz
ão da gratuidade de justiça
. Sem condenação ao pagamento de indenização por danos morais
- ID no 210757949.

Sustenta
a
recorrente
em suas razões recursais no ID no
2
1
0
7
5
7
955
,

o equívoco da sentença,
pois
o SERASA LIMPA NOME não se trata de uma plataforma de negociação, mas de cobrança de dívidas prescritas, onde o SERASA vende os dados constantes da plataforma, evidenciando a publicidade das informações desabonadoras, prejudicando seu
score
e esvaziando o instituto da prescrição.

Alega
que
no site do
SERASA
consta claramente
que os lançamentos influenciam negativamente
n
o
score
do consumidor e, por óbvio, afetam a capacidade de obter créditos e financiamentos ao cla
ssificá-l
o
como mau pagador.

Defende que
,
ainda que se entenda que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, o que se admite para argumentar, é fato que esta cobrança não pode se dar através da inclusão em bancos de dados de órgãos de
proteção ao crédito, principalmente através da plataforma SERASA LIMPA NOME, sob pena de violação ao §1o e 5o do art. 42 d
o CDC.

A
duz tratar-se

de
nítida cobrança extrajudicial vexatória,

situação causadora de dano, que independe de qualquer comprovação
de dano
,

já que o lançamento indevido em bancos de dados constitui, por si só,

ofensa à honra da pessoa apontada como inadimplente,
devendo a requerida ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto aos honorários advocatícios, alega que foram arbitrados em divergência com o que estabelece o art. 85, §8o-A, do CPC/15,
pois fixados no valor irrisório de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, assim,
devem ser fixados de acordo com a tabela da OAB
/MT
, no valor mínimo de R$ 4.511,15.

Sob tais alegações requer o provimento do recurso para condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como para que os honorários advocatícios sejam arbitrados
nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.

C
ontrarrazões

no ID no 2
1
0
7
57964
, pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso merece ser desprovido.

Isto porque, em que pese
as alegações d
a
apelante
de
que o credor não pode cobrar dívida prescrita, vale destacar que o instituto da prescrição atinge tão somente o direito de ação, mas não extingue o direito em si, não fazendo a dívida desaparecer, de modo que possível ao credor a satisfação do seu crédito pelas vias extrajudiciais, como fez a apelada, valendo-se da plataforma do SERASA LIMPA NOME.

Nesse passo, o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que a plataforma SERASA LIMPA NOME não se trata de um órgão ou banco de dados de restrição de crédito, mas de um serviço disponibilizado pela SERASA EXPERIAN que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para fins de renegociação de dívidas, inclusive prescritas, e cujo acesso é restrito ao consumidor previamente cadastrado, mediante
login
com senha pessoal, ou seja, não há publicidade das informações ali registradas.

Do que se constata, o SERASA LIMPA NOME constitui ferramenta de negociação reservada, portanto, sem publicização a terceiros das dívidas ali inscritas, viabilizando negociação direta com as empresas parceiras, inclusive, com a obtenção de descontos e condições especiais de pagamento, bastando que o consumidor se cadastre para ter acesso às condições da negociação.

A propósito, colaciono recentes julgados desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - VIABILIDADE – PRECEDENTES
- RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. I - A cobrança extrajudicial
de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema SERASA Limpa Nome, não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações. II – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015), salvo quando resultar em quantia irrisória, quando deve ser arbitrado por apreciação equitativa.
(N.U 1000411-93.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉBITO PRESCRITO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Embora o credor do crédito prescrito não tenha mais possibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a
principio
, não configura ato ilícito. Ou seja, a dívida prescrita não deixa de ser exigível no campo extrajudicial. Não poderá somente ingressar com ação judicial. Daí a improcedência do pedido de inexigibilidade extrajudicial do débito. A inserção do nome no portal "SERASA LIMPA NOME" não caracteriza, por si só, abalo a justificar indenização, uma vez que o referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possuí publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes.
(N.U 1017075-14.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 05/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – SERASA LIMPA NOME – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. Na hipótese, a inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome da devedora, pois aquele é somente uma
ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (
AgInt
no
AREsp
1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020,
DJe
03/09/2020). (
N.U 1005111-24.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022)

Com efeito, a renegociação extrajudicial de dívida reconhecida, como acontece na hipótese, através do sistema SERASA LIMPA NOME, embora prescrita, é lícita, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações constantes da plataforma e desde que não se configure uma exigência ou se caracterize em abuso de direito.

Logo, não tendo a parte autora, ora apelante, demonstrado a negativação de seus dados, bem como tenha suportado recusa de crédito
, ou mesmo alteração em seu
score
em razão do registro discutido nestes autos
,
não se constata qualquer irregularidade na conduta da requerida/apelada.

Acerca da matéria, da colenda Corte do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Ademais, a
conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem
incólumes
os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.952.666/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022,
DJe
de 8/9/2022.)

Desse modo, não restando caracterizada qualquer conduta ilícita, ofensa ou violação a direito da personalidade, deve ser mantida a sentença que concluiu pela inexistência de danos morais indenizáveis.

Quanto aos honorários advocatícios,
com fortes indícios
de demanda de massa
ou
“demandismo”,
tratando-se de causa sem qualquer complexidade, e, conforme alega a requerida “
o patrono da autora
possui inúmeros casos similares movidos contra essa requerida
”
,
razão
não há
para alteração do montante fixado na sentença
em R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
para cada parte
.

Assim, descabid
a
qualquer alteração no montante fixado na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024